Tribunal: TJMT
Processo: 0015812-70.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015812-70.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.408.307/0001-26 (APELADO), JOAO DO PRADO GARCIA FERNANDES - CPF: 234.934.378-20 (ADVOGADO), ALEX EDUARDO GALEGO - CPF: 303.002.528-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MÉRITO – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DUPLICATAS SEM ACEITE – EXISTÊNCIA DE PROTESTO – COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ENTREGA DAS MERCADORIAS – NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS FIRMADAS – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO É DO EMBARGANTE APELANTE (ART. 373, I DO CPC) –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA
– VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DÍVDA COM BASE EM CIRCULAR DO BNDES – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2o DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação executiva, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.

O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé.

A pretensão de prorrogação da dívida com base em Circular do BNDES, sob a justificativa de se tratar de crédito rural, é infundada, uma vez que a dívida em questão provém de um contrato entre particulares, sem qualquer evidência de convênio ou programa que permita tal prorrogação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0015812-70.2019.8.11.0055

APELANTE: RODRIGO CALETTI DEON

APELADO: BRASILQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO CALETTI DEON
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
,

que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face da
BRASILQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, bem como condenou o embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Inconformado, o apelante suscita a nulidade de sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, sem realizar qualquer instrução probatória.

Quanto ao mérito, sustenta a “
nulidade dos protestos das duplicatas, diante a sua ausência de exigibilidade dos títulos executados
” (sic), diante da não comprovação de entrega de mercadorias, nem mesmo assinatura de pessoas autorizadas ao recebimento, sendo, portanto, nula a ação de execução, nos ditames do artigo 803, I, do Código de Processo Civil.

Aduz que foi apresentada tese alternativa, a fim de que fosse reconhecido o direito do apelante à prorrogação das dívidas oriundas de crédito rural, conforme Circular do BNDES, a qual contempla os beneficiários, desde que os recursos tivessem sido utilizados nas atividades de produção e contratados até 28/12/2017.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a minoração dos honorários advocatícios, eis que houve o julgamento antecipado da lide, logo após a apresentação da defesa.

Com essas considerações, pugna, preliminarmente, a nulidade da r. sentença e a remessa do feito a origem para regular instrução probatória. Quanto ao mérito, requer que seja reconhecida a nulidade da pretensão executiva e, subsidiariamente, seja reconhecido o direito à prorrogação das dívidas oriundas do Crédito Rural, bem como a minoração do ônus de sucumbência.

Ainda, vindica a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões ofertadas no Id 186858182, em que a apelada pugna pela manutenção da sentença, bem como a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BRASILQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.
propôs ação de execução de título extrajudicial sob o no. 0006337-27.2018.8.11.0055 em face de
RODRIGO CALETTI DEON
, fundada em duplicada pela empresa do ramo de compra e venda de insumos e defensivos agrícolas, sendo que o valor do débito foi fixado em R$42.672,71 (quarenta e dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos) na petição inicial (Id.
66820501 – autos executivos).

Devidamente citado, o embargante, aqui apelante, opôs os presentes embargos, requerendo a reunião do feito com o processo no. 1001240-59.2018.8.11.0045 em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, por versar sobre o mesmo negócio jurídico, bem como para facilitação da defesa do sogro do embargante José Armando Argenta.

No mesmo ato, defendeu a inépcia da petição inicial, devido à falta de comprovação da existência de uma relação jurídica entre as partes. E no mérito, o embargante alegou a ausência de comprovação dos serviços prestados e recebimento das mercadorias, apontando irregularidades na duplicata, principalmente pela ausência de aceite. Ao final, requereu a prorrogação das dívidas de crédito rural e pugnou pela aplicação das normas de defesa do consumidor com a consequente inversão do ônus da prova.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao ônus sucumbencial.

Contra tal sentença se insurge o embargante apelante, requerendo a nulidade da sentença, sob o argumento de que o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, sem realizar qualquer instrução probatória, cerceando seu direito de defesa, e, ao final, pugnando pela reforma da sentença com a procedência da pretensão inaugural.

Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente,
razões de direito não lhe socorrem
.

Inicialmente, examino o
pedido de justiça gratuita postulado pelo apelante
.

Observa-se dos autos que o executado/embargante requereu em sua inicial a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo
indeferido
o pedido pelo togado singular, todavia, fora concedido o parcelamento das custas processuais (id. 186858159 - Págs. 144/145)

A parte autora não se insurgiu por meio de recurso em face da referida decisão, recolhendo as parcelas das custas de forma habitual.

E depois de sentenciado o feito, o mesmo, de forma antecedente ao mérito, novamente formula pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Conforme é sabido, não é possível a rediscussão da matéria decidida em sede de decisão interlocutória através de recurso de apelação, ante a sua nítida preclusão.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido em sede de decisão interlocutória, cujo conteúdo a parte apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados, conforme autorizado pelo art. 1.015, V, do CPC/15.

Sendo assim, caberia à parte interessada a interposição de recurso cabível (agravo de instrumento) em busca da reforma daquela decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Desta forma, tem-se que a questão acerca da justiça gratuita encontra-se preclusa, vez que em face da decisão que a indeferiu não houve a insurgência recursal tempestiva e adequada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau, e já tendo havido interposição de recurso em face desta decisão, que confirmou o indeferimento, operou-se a preclusão consumativa da faculdade de discutir a questão.

Apesar de o pedido de gratuidade de justiça poder ser renovado, deve a parte demonstrar alteração dos elementos fáticos que justifique nova apreciação da matéria, o que certamente não ocorreu no presente caso, mormente diante do curto lapso temporal de ocorrência dos respectivos fatos.”
(N.U 1034157-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Portanto, não mais é cabível a discussão acerca do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Todavia, a fim de se evitar eventual ofensa ao princípio de acesso à jurisdição, nos moldes do permissivo legal (art. 99, §7o, do CPC/15), conheço do recurso e, via de consequência,
fica autorizado a comprovar o recolhimento do preparo ao final
, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa.

Como anteriormente exposto, o embargante-apelante sustenta a
preliminar de nulidade de sentença
, consistente no cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso 'sub judice', impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador,
inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Aliás, o entendimento pacífico desta colenda Câmara julgadora não destoa do acima assinalado:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA - COBRANÇA DE SOBRETAXA DE 2,5% AO MÊS – NÃO APLICAÇÃO NO CASO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO EM MÚTUO RURAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação sem a realização da perícia contábil. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

A cobrança de sobretaxa de 2,5% ao mês somente ocorre em caso de eventual desclassificação e exclusão do financiamento do crédito rural, hipótese não configurada no caso.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível à incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência.”
(N.U 1010610-83.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto ao mérito, defende
que a duplicata que instruíam os autos da execução foi emitida em desacordo com a lei pertinente, haja vista a ausência de comprovantes de entrega de mercadorias, nem mesmo assinatura de pessoas autorizadas ao recebimento.

Sustenta a ausência dos requisitos legais e validade e exigibilidade do título executivo, sendo nula a ação de execução, nos ditames do artigo 803, I, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Em que pesem as insurgências recursais, entendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades no sentindo de ser
inaplicável a legislação consumerista às relações negociais em que o produtor rural adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como sói a espécie em análise, uma vez que este não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista) e, por consequência, não pode ser considerado consumidor na relaçã
o (AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2013).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
”

(N.U 1010732-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

No tocante à ausência dos requisitos legais para a exigibilidade do título executivo, e
m que pesem
as argumentações do embargante recorrente, certo é que as
irresignações
não merecem guarida, já que
o artigo
15
da Lei no.
5.474
/68 esclarece que para a execução da
duplicata
sem
aceite
, ela deverá estar protestada e acompanhada da documentação que comprove, de forma efetiva, a entrega e o recebimento da mercadoria, tornando-se, desnecessário, inclusive, a remessa para o
aceite
. Vejamos:

"Art 15 - A cobrança judicial de
duplicata
ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do
Código de Processo Civil
, quando se tratar:

l – de
duplicata
ou triplicata aceita, protestada ou não,

II – de
duplicata
ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o
aceite
, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

§ 1o - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2o - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de
duplicata
ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo."

No caso em análise, o negócio jurídico encontra-se suficientemente demonstrado, isso porque a parte apelada cuidou de acostar os recibos assinados, que comprovam o recebimento da mercadoria, bem como comprovou por meio de recibos que vendeu à empresa
de insumos e defensivos agrícolas
a mercadoria solicitada, efetivando a entrega no endereço indicado, com a respectiva
assinatura
no canhoto, o que transparece o recebimento da mercadoria e, por conseguinte, a
causa debendi
da duplicata, levada a protesto e, posteriormente, apresentadas em juízo para execução.

Impende salientar a incidência da teoria da
aparência
, que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, de modo que deve ser considerado válido o recibo acostado ao presente caderno processual, pois assinado por pessoa que aparentava ter poderes para o recebimento da mercadoria.

Em complemento, foram boas as palavras do julgador monocrático, as quais adoto como razão de decidir, para se evitar desnecessárias repetições,
in verbis
:

“(...) Desta feita, analisando os documentos anexos à inicial executiva n. 0006337-27.2018.8.11.0055, no id. 66820501, p. 29/31, verifico que o embargado/exequente, para embasar o pedido executório, promoveu a juntada da duplicata mercantil sem aceite, do instrumento de protesto da duplicata de venda mercantil, no valor de R$ 37.960,00, com vencimento em 01/05/2017, acompanhado da correlata nota fiscal de compra e venda de mercadoria com prova da entrega do insumo assinado e datado de 21/09/2016.

Outrossim, reputo que a despeito do embargante negar a relação e a atacar com diversas arguições de nulidades quanto à forma, verifica-se que o embargante/executado, na data de 25/03/2019, formulou requerimento/notificação do credor no intuito de promover a liquidação da dívida contraída junto à empresa exequente e do Banco do Brasil através de recursos a serem obtidos/disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (id. 66821810, p. 110 e seguintes).

Portanto, partindo do pressuposto fático de que é inequívoca a existência do negócio jurídico entre as partes e da efetiva entrega/recebimento da mercadoria, comprovados através da nota fiscal e recibo coligidos aos autos, ante existência do protesto acompanhado da respectiva duplicata mercantil, conclui-se que a execução está devidamente aparelhada por título executivo extrajudicial.

Assim, não se mostra plausível a argumentação sustentada pelo embargante quanto a inépcia e inexistência de relação contratual e dos serviços prestados visto que a entrega da mercadoria está devidamente documentada (...)”

A propósito, esse é o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO RECHAÇADA –
EXECUÇÃO APARELHADA POR DUPLICATAS COMPANHADAS POR NOTAS FISCAIS E RECIBOS DE ENTREGA DA MERCADORIA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a ação executiva está aparelhada por documento hábil (duplicatas), ou seja, título executivo que demonstra a liquidez, certeza e exigibilidade do débito, consoante disposto no art. 784, I, do CPC, é de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos de devedor
.”
(N.U 1004895-05.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – MÉRITO - DUPLICATAS SEM ACEITE – EXISTÊNCIA DE PROTESTO – COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ENTREGA DAS MERCADORIAS – NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS FIRMADAS – AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II DO CPC - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - BOA-FÉ OBJETIVA – VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

(...)

As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação executiva, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.

O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé.
”
(N.U 0003306-18.2009.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –DUPLICATAS SEM ACEITE – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DO QUAL A EMBARGADA SE DESINCUMBIU
– EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CARACTERIZADO – ILEGALIDADE DA PENHORA NÃO DEMONSTRADA – MULTA POR PROTELATÓRIOS AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando comprovado pela apelada que os apelantes receberam as mercadorias discriminadas nas notas fiscais, que originaram as duplicatas protestadas, exigíveis são os débitos delas constantes, não havendo que se falar em exceção de contrato não cumprido.

2. No tocante à omissão da sentença quanto ao argumento de que os valores penhorados são oriundos de venda de soja com origem em outro processo judicial, infere-se que os apelantes não fizeram prova da alegação.

3. Por fim, entendo que não deve prevalecer a multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos ora apelantes, uma vez que não visualizo a má-fé, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição daquele recurso.”
(N.U 1002443-08.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS –
DUPLICATAS ACOMPANHADAS COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E INSTRUMENTO DE PROTESTO
– REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As duplicatas que instruem o feito executivo estão acompanhadas do recibo da entrega do produto – aceite -, e ainda foram devidamente protestadas, preenchendo todos os requisitos do artigo 15, incisos I e II da Lei no 5.474/68, conferindo-lhe exigibilidade.
”
(TJ-MT – AI: 10144140820208110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de prorrogação do crédito rural, uma vez
que a embargada-exequente é detentora de uma duplicata mercantil, decorrente de uma transação comercial específica de compra e venda de insumos agrícolas entre particulares, neste contexto, não havendo qualquer demonstração de convênio ou programa que autorize a prorrogação.

Nessa toada, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios e deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, NOTA FISCAL E PROTESTO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DÍVDA COM BASE EM CIRCULAR DO BNDES – CONTRATO ENTRE PARTICULARES E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONVÊNIO QUE AUTORIZASSE A PRORROGAÇÃO
– VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2o DO CPC - APELO DESPROVIDO.

(...)

Descabida a pretensão de prorrogação da dívida, com base em Circular de BNDES, sob alegação de tratar a questão de crédito rural, uma vez que o objeto da dívida é oriunda de contrato entre particulares, não havendo qualquer demonstração de convênio ou programa que autorize a prorrogação.

Não há falar em necessidade de reforma quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, quando eles são fixados de acordo com o artigo 85, § 2o do CPC.”
(N.U 1001521-78.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DE SAFRA INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA.
PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. NORMAS DE CRÉDITO RURAL AFETA APENAS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO.
TÍTULO EXIGÍVEL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI No 167/67. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00049873420198160021 Cascavel 0004987-34.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 26/02/2021, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C PROLONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - OBJETOS DISTINTOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - INAPLICABILIDADE DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - DUPLICATAS EMITIDAS POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Ainda que as duplicatas mercantis que lastreiem execução estejam arroladas na ação de conhecimento em que se discute a possibilidade do alongamento de dívida rural, inexiste prejudicialidade externa, eis que aquelas, por serem emitidas por empresas privadas, não se sujeitam às normais governamentais que regulam as operações financeiras rurais - O Superior Tribunal de Justiça pacificou através da edição da Súmula 380 que ‘a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’ -
As regras instituídas pelo Conselho Monetário Nacional, alusivas ao alongamento de dívida rural, não se aplicam quando as duplicatas mercantis que lastreiam o feito executório foram emitidas por empresa privada, não integrante do sistema nacional de crédito rural.
”
(TJ-MG - AI: 10621180026646001 São Gotardo, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Ainda, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação processual e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, condizente com o artigo 85, § 2o do CPC.

Por fim, a parte apelada pugna pela condenação da apelante na multa por litigância de má-fé, todavia o caso não encontra coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, vez que precisa restar devidamente comprovado a má-fé da requerente-apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Por fim,
DETERMINO
que a parte apelante
RODRIGO CALETTI DEON
recolha o complemento das custas processuais devidas no presente recurso, conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023